Tribunal: TJMT
Processo: 1012675-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012675-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS - CPF: 062.189.271-80 (INTERESSADO), PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (IMPETRANTE), THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS - CPF: 062.189.271-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROBSON DAHLISON PIRES DA COSTA - CPF: 049.553.191-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
1. ALARDEADA ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
–
SUPOSTA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO INGRESSO PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM PRISIONAL EM QUALQUER LUGAR, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES RELATIVAS À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – PRECEDENTES – JUÍZO DE ORIGEM RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE PELO SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR –
2.
DECISÃO
SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE DIMINUIR/INTERROMPER A
ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando o ingresso dos agentes de segurança ocorreu durante o dia, para o cumprimento de mandado de prisão de indivíduo foragido; até mesmo porque, nos termos do art. 283, § 2o, do CPP, “
a prisão pode ser efetuada em qualquer dia

e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio”. In casu
, a autoridade judiciária da Comarca de origem relaxou a prisão em flagrante do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo que restou prejudicado o pedido de nulidade da busca pessoal e domiciliar.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, revelada no modo de execução de seus supostos autores e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

DRa RENATA SEVERO

PACIENTE:

THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1o
Vara Criminal da Comarca de
Sinop/MT
,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o
1004060
-
39.2021.8.11.0015
(PJe),
em razão da suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, corrupção de menores e pertencimento à organização criminosa.

De início, os subscritores esclarecem brevemente
que a autoridade judiciária impetrada, ao receber a denúncia da ação penal de origem, decretou a prisão preventiva do favorecido

neste remédio heroico
. Prosseguindo, relatam que a ordem prisional
foi cumprida em endereço diverso do constante no mandado, oportunidade em que os agentes de segurança lograram apreender entorpecentes em posse do increpado, fato que ensejou a lavratura do APFD no 1007761-71.2022.8.11.0015.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustentam a
ilegalidade do cumprimento do mandado prisional
, haja vista que os agentes de segurança cumpriram a decisão constritiva em endereço diverso do declinado na ordem

segregatícia
; bem como ressaltam a
nulidade da busca domiciliar realizada
, em razão da inobservância das normas relativas à inviolabilidade do domicílio.

Como segunda vertente,
defendem as teses
de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,

ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora
limitou-se a lastrear
suas razões de decidir em
argumentos genéricos e na gravidade abstrata dos crimes
, justificativas

q
ue
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis;

sendo suficiente e mais adequada
a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP)
,
mormente na hipótese em que o beneficiário cumpria fielmente as restrições diversas do cárcere anteriormente estabelecidas.

Forte em tais argumentos, os firmatários pugnam pela a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja relaxada ou revogada a constrição preventiva imposta ao favorecido, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
N
o mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada ao ID 133392668.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 133642181) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 134660663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 136945682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS,
ora paciente, e
Pedro Cesar de Jesus
,
juntamente com o adolescente

Derick Leonardo Marques da Silva
, supostamente em atividade determinada por organização criminosa
,
ceifaram a vida
da vítima
Robson Dahlison Pires da Costa
.

Diante de tais fatos, ao oferecer a denúncia, em
04/05/2021,
o i. representante ministerial
pugnou pela decretação da prisão preventiva do increpado
, pleito que foi acolhido pela autoridade judicial em
20/04/2022
sob o fundamento da garantia da
ordem pública
,

ocasião em que recebida a exordial acusatória,
instaurando-se
a
Ação Penal n.o
1004060
-
39.2021.8.11.0015.

Passados alguns dias, a Polícia Militar recebeu informações da Agência Regional de Inteligência noticiando que o beneficiário estaria homiziado no imóvel situado na Rua dos Sabiás, no 797, no Bairro Recanto dos Pássaros na Comarca de origem. Diante dessas informações, na tarde do dia
26/04/2022
, agentes de segurança se deslocaram até o imóvel e identificaram o beneficiário; ato contínuo, os agentes de segurança ingressaram no imóvel e cumpriram o mandado de prisão.

Constata-se, ainda, que os agentes de segurança realizaram busca pessoal no increpado, ocasião em lograram apreender
R$

2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), algumas porções de substância análoga à MACONHA prontas para venda, 01 (um) aparelho celular, bem como 01 (uma) folha de papel contendo anotações do tráfico de drogas.

À vista disso, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário,
teve o recolhimento pré-cautelar da suposta prática do crime de tráfico de drogas
relaxado
, de modo que o beneficiário permanece segregado em decorrência do mandado de prisão expedido nos autos da
Ação Penal n.o
1004060
-
39.2021.8.11.0015
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1. Da alardeada nulidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva e da ilegalidade da busca domiciliar.

Como primeira vertente, os subscritores sustentam a ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão e na busca domiciliar, ao argumento de que o procedimento realizado pelos agentes de segurança violou as formalidades dos dispositivos do Código de Processo Penal, a ensejar a nulificação do flagrante e o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Sem razão
, contudo.

E assim considero porque, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais o cumprimento de ordem judicial
. Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Por sua vez,
ao tratar do cumprimento de ordens judiciais e da garantia da inviolabilidade do domicílio, o
Códex
Adjetivo
, não trata de forma específica acerca desses temas, de modo que a compreensão dos referidos institutos deve ser realizada com o cotejo de diversos artigos à luz das disposições da Carta Magna.

Nesse sentido, ao disciplinar
o cumprimento de mandado prisional o artigo 283, §, 2o, do CPP, dispõe que “
A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora
,
respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio
”.

Ao discorrer sobre os dispositivos do Código de Processo Penal que tratam do cumprimento de ordens judiciais e a sua conformação com a inviolabilidade domiciliar, assim leciona Renato Brasileiro de Lima, vejamos:

“Prisão de criminosos:
a hipótese do art. 240, § 1o, “a”, do CPP, deve ser utilizada

tanto
para as hipóteses de prisão em flagrante, quando a própria Constituição Federal autoriza a realização de busca em domicílio sem autorização judicial prévia durante o dia ou à noite (CF, art. 5o, XI),
quanto para as hipóteses de mandados de prisão preventiva ou temporária previamente expedidos pela autoridade judicial, sendo que, neste caso, a busca domiciliar deve ser feita durante o dia, caso não haja consentimento do morador, segundo o art. 243, § 1o, do CPP, caso haja ordem de prisão, leia-se, mandado de prisão preventiva ou temporária, constará do próprio texto do mandado de busca. No dia-a-dia forense, expede-se documento em separado relativo à ordem de prisão
.”

(LIMA
,
Renato

Brasileiro
de. – Código de Processo Penal comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, P. 665)

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto
,
conforme relatado, a autoridade judicial decretou a prisão preventiva do paciente em
20/04/2022
, de modo que havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor.
Nesse contexto, extrai-se da prova pré-constituída que os agentes policiais adentraram a residência apontada pelo departamento de inteligência
durante o dia
e
somente após a confirmação visual de que
THIAGO
estava no interior do imóvel
.

Ao apreciar situação análoga, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca do tema: “
Não se tratando de período noturno, segundo critério legal, é válido o ingresso em domicílio por policiais militares para cumprimento de mandado de prisão de réu há muito foragido, sendo o estado de flagrância de crime permanente, também, circunstância legitimadora da medida
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0105.21.028089-4/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)

Sendo assim, reputo válido o ingresso dos agentes policiais no imóvel utilizado pelo paciente, haja vista a presença dos requisitos para o cumprimento de mandado de prisão durante o dia; por consequência, não há falar em nulidade dos atos praticados, tampouco em violação ao art. 5o, inc. XI, da CF/88 e às disposições do 291 e 293, ambos do Código de Processo Penal.

De outro lado, importante destacar que, ao contrário do sustentado pelo impetrante,
não existe local certo para o cumprimento de mandado de prisão
, caso contrário os foragidos da justiça nunca seriam presos. A propósito, o art. 285 do CPP elenca as formalidades da ordem prisional, não havendo qualquer menção ao endereço do agente, vejamos: “
a) será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade; b) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos; c) mencionará a infração penal que motivar a prisão; d) declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração; e) será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução
.

Ademais, ao que se vê dos autos, o endereço constante no mandando prisional condiz com àquele apontado como domicílio pelo increpado durante a fase inquisitiva; de modo que, a meu ver, o fato de que
THIAGO
foi localizado pelas autoridades em local diverso daquele indicado nos autos enseja a conclusão de que o paciente, em tese, se mudava constantemente de residência para se esquivar da Justiça, bem assim, para continuar realizando atividades ilícitas.

Por sua vez, no que tange a suposta ilegalidade da busca pessoal domiciliar, constata-se da prova pré-constituída que, em sede de audiência de custódia, a autoridade judicial relaxou a prisão em flagrante em relação ao suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual entendo que o pleito de nulidade da apreensão de entorpecentes
encontra-se prejudicado
.

Portanto, entendo por incabível a concessão da ordem sob esse viés para o fim de relaxar a constrição cautelar experimentada pelo paciente.

2. Do decreto constritivo.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
homicídio qualificado, corrupção de menores e pertencimento à organização criminosa
] são dolosas, punidas com reclusão e, quando somadas, ultrapassam o patamar de
04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da
ultima ratio
.

A propósito, ressalto que, diante da natureza processual que detém, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, ressai dos informes judiciais que o paciente foi formalmente
denunciado
em 1a instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática das condutas previstas no
artigo
121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013;
sendo a exordial acusatória

recebida
em

20/04/2022
, instaurando-se a ação penal n.o
1004060
-
39.2021.8.11.0015
(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
,
por considerar a
gravidade concreta
das condutas ilícitas, em tese, perpetradas pelo beneficiário, diante das fortes evidências de que o beneficiário, por determinação de
Orcrim
denominada
“Comando Vermelho”
, se associou a 2 (dois) indivíduos, sendo um deles adolescente, para ceifar a vida do ofendido, em razão de disputas pelo comércio de entorpecente na região.

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade impetrada, concluo que a situação fática retratada nos autos justifica a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, pois demonstra o menosprezo que o increpado aparenta possuir com as regras de convivência social, notadamente a sua indiferença com a vida humana.

Nesse aspecto, ressalto que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente
ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de uma avaliação do perigo que a liberdade representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias dos delitos, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“
A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão prevetnvia.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 126.018/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

“O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que
“a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
,

bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa
” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.”
(HC 158927, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 03-06-2019 PUBLIC 04-06-2019)

Ademais, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o paciente “
responde a três ações penais por tráfico de drogas nesta comarca de Sinop/MT (Autos no 1015598-51.2020.811.0015, 0006799-70.2019.811.0015 e 000635-56.2018.811.0015), bem como está sendo processado por homicídio qualificado, corrupção de menores e organização criminosa (Autos PJE no 0006288-38.2020.811.0015), inclusive, neste último, denunciado em conjunto com PEDRO CESAR.”

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, tampouco na falta dos seus requisitos legais previstos
, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022